Tribunal: TJES
Processo: 5002895-44.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Trancamento
Data de julgamento: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002895-44.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JONATHAS LAURENCAO DE SOUZA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5002895-44.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JONATHAS LAURENCAO DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS -
ARTIGOS 33 E 35 DA LEI N° 11.343/06
- AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NA AÇÃO PENAL - TRANCAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
DURANTE
AÇÃO POLICIAL – NULIDADE DO ATO E DAS PROVAS COLHIDAS –
IMPOSSIBILIDADE
– FLAGRANTE DELITO – CRIME PERMANENTE -

ORDEM DENEGADA
.

1)
O trancamento de ação penal por ausência de justa causa, pela via do
Habeas Corpus,
só se mostra viável quando constatado, de pronto, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de indícios de materialidade e autoria do delito ou a ocorrência de causa extintiva de punibilidade, o que não foi verificado nos autos.
2)

A
denúncia oferecida nos autos originários detêm

os requisitos legais e detalha as circunstancias do delito em tese praticado.
3)

A
ação policial ocorreu de forma lícita, não cabendo alegação de suposta violação ao asilo do paciente, eis que este se encontrava em claro estado de flagrância.
4)
A

valoração e
o
cotejo das provas que permeiam a abordagem policial
é atividade
não
comportada
na presente via, já que esbarra no limite cognitivo desta ação de rito sumaríssimo.

5
)
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5002895-44.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JONATHAS LAURENCAO DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se

de
Habeas Corpus
impetrado
pel
os
Advogad
os

Alexsandro Camargo Silvares, Mateus Soares Ananias
e

Gilvan Carlos
d
e Almeida Motta
em benefício de
JONATHAS LAURENÇÃO DE SOUZ
A
,
apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
i
z
de Direito da
1
ª Vara Criminal de Vila
Velha.

Informam que o paciente é réu em ação penal que apura suposta violação aos artigos 33 e 35 da lei n° 11.343/06.

Sustentam, em síntese, que a ação dos policiais durante as investigações se deu sem fundadas suspeitas, existindo violação ao domicílio do paciente e, consequentemente, ilegalidade das provas colhidas.

Forte nestes argumentos, pugn
a
m
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
m trancados os autos de n° 0000871-23.2023.8.08.0035, dada a ausência de justa causa para seu prosseguimento.

Pois bem.

Inicialmente,
relembro que
conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça o trancamento de ação penal por ausência de justa causa, pela via do
Habeas Corpus,
só se mostra viável quando constatado, de pronto, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de indícios de materialidade e autoria do delito ou a ocorrência de causa extintiva de punibilidade, senão vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO EM CONTINUIDADE DELITIVA. PRESENÇA DA FINALIDADE DE PRATICAR VÁRIOS CRIMES. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal ou inquérito policial / procedimento investigativo por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, só é cabível quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. (...) 3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC 100.421/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 04/12/2019)

Em cotejo
à
exordial acusatória de id n° 4583596, tem-se que o paciente, juntamente aos corréus Breno Patrick Oliveira da Silva e Ihago Freire de Freitas:

“
se encontravam no imóvel acima relacionado, onde preparavam cerca de
880g (oitocentas e oitenta gramas) substância ilícita conhecida por “CRACK” e tinha, em depósito 219 (duzentos e dezenove) pedras do mesmo material ilícito já devidamente embaladas para a venda, 39 (trinta e nove) bolas da substância ilícita conhecida como ‘haxixe’ e 420g (quatrocentos e vinte gramas) da droga ilícita conhecida por ‘maconha’
aguardando para serem fracionadas, quando foram flagrados em sua ação Policiais Militares”

No mesmo documento é relatado que
a guarnição policial, após receber a informação
anônima

que o referido imóvel
“estava sendo usado para preparo, depósito e comercialização de entorpecentes”
,
passaram a fazer vigilância no local, momento em que avistaram

“
o denunciado hiago sair da residência para atender um elemento que chegou em uma moto (...) e que o denunciado Breno, que se encontrava com uma sacola nas mãos no portão do imóvel, ao vê-los empreendeu fuga correndo para os fundos do terreno da casa, saíram em perseguição ao mesmo”.

Em casos semelhantes este E. Tribunal tem reconhecido a legalidade da ação policial, admitindo
a relativização da inviolabilidade de domicílio prevista no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTIGOS 33 E 35, DA LEI Nº 11.343/06). VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PROVAS ILÍCITAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ART. 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INOCORRÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE
. ORDEM DENEGADA. 1. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus reveste-se de caráter excepcional, diante da inviabilidade de revolver fatos e provas no rito célere do writ. Nesse contexto, somente é possível cogitar em trancamento da ação penal em sede de habeas corpus quando estiverem comprovadas, de maneira evidente, a ausência de justa causa (indícios de autoria e prova da materialidade), a atipicidade da conduta, a superveniência de causa excludente de punibilidade ou quando for manifesta a inépcia da denúncia (STJ, AgRg no HC 633.314/SP, julgado em 16/11/2021). 2. Discute-se o alcance do direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, previsto no art. 5º, XI, da Constituição da República, à luz da interpretação conferida pelos tribunais superiores, em especial no Recurso Extraordinário nº 603.616/RO, pelo c. Supremo Tribunal Federal. 3. Está cada vez mais firme em nossos tribunais o entendimento de que a mera existência de denúncias anônimas não justifica, por si só, a realização da entrada forçada em domicílio. Da mesma forma, em geral, não se tem admitido como justificativa para a entrada forçada em domicílio, o simples fato de o suspeito correr para dentro do imóvel. Jurisprudência. 4.
Ocorre que o presente caso não se confunde com nenhuma das hipóteses nas quais os tribunais têm considerado haver flagrante ilegalidade. Hipótese em que, ao visualizarem o suspeito e um adolescente, estes apresentaram acentuado nervosismo, tendo o ora Paciente dispensado uma sacola ao chão, e só posteriormente empreenderam fuga para o interior da residência, local onde foram encontradas mais drogas, tendo os suspeitos confessado a prática da traficância.
5. Diante da narrativa fática trazida pelos policiais, que possui presunção de veracidade, não há ilegalidade na ocorrência, de modo que
a discussão mais profunda acerca da suficiência probatória dessas declarações carece de dilação probatória, extrapolando os limites cognitivos desta via de habeas corpus, não sendo manifesta e flagrante a ponto de autorizar, de pronto, a decretação de nulidade das provas e o trancamento da ação penal.
6. A garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio mesmo concebida como direito fundamental de 1ª dimensão não é absoluta, e, diante da perspectiva de um Estado Democrático de Direito, não se destina a assegurar que os crimes praticados no interior de uma residência sejam impunes, não sendo o domicílio um refúgio intangível para proteger e assegurar o sucesso da criminalidade, desde que tal ingerência se proceda dentro dos limites constitucionais, já expostos. 7. Dentro do espectro cognitivo inerente à presente via, não há flagrante ilegalidade suficiente para autorizar a precoce anulação das provas e consequente trancamento da ação penal. Jurisprudência. 8. Habeas Corpus denegado.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210052427, Relator : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 20/01/2022)

Dessa forma, incabível a alegação de violação de domicílio e, consequentemente, de ilegalidade das provas colhidas durante o ato.

Ademais, conforme bem delimitado no julgado acima transcrito, a valoração e o cotejo aprofundado das provas que permeiam a abordagem policial é atividade não comportada na presente via, já que esbarram no limite cognitivo desta ação de rito sumaríssimo. Outro não é o entendimento deste Tribunal.

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUMUS COMISSI DELICTI. AÇÕES PENAIS EM CURSO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DENEGAR A ORDEM. 1. A discussão atinente à contrariedade das provas e a efetiva autoria não é cabível neste momento, pois a via de habeas corpus, como sabido, é desprovida de maior dilação probatória, não sendo o meio correto para a análise do mérito da ação principal
(TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000200, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/07/2017, Data da Publicação no Diário: 04/08/2017)
. 2.
Na hipótese, verifica-se que há elementos de prova quanto à materialidade e indícios de autoria em face do paciente, em especial pelos relatos dos PMES, supostas vítimas do crime, que narraram todo o evento delitivo à Autoridade Policial e imputaram ao paciente a participação no crime.
3.
(...)
5.
Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210053797, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/01/2022, Data da Publicação no Diário: 03/02/2022)

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)